Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0750555-13.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA DA NATIVIDADE RODRIGUES DA SILVA FILHA Agravado(s) 4RS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Natividade Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Brasília/DF (ID 76102303 do processo n. 003091016.2015.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por 4RS Comércio e Indústria de Vidros Eireli – ME, negou provimento ao pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, em que a parte, com base em documento novo, pretendia ver reconhecida a impenhorabilidade de verba bloqueada nos autos (R$15.055,50 – quinze mil cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). No decisório recorrido, a d. magistrada a quo assentou que, como o documento não foi apresentado no momento da impugnação à penhora, operou-se a preclusão consumativa do ato, de sorte que a juntada dele em momento posterior é extemporânea. Em suas razões recursais (ID 2179563), sustenta a agravante que a r. decisão merece reforma, pois o documento comprova que a importância bloqueada judicialmente se encontra depositada em caderneta de poupança e, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, seria esta impenhorável, conforme preconiza o art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alega ainda que a questão discutida nos autos se trata de matéria de ordem pública e que, portanto, não se sujeita à preclusão, de modo que a impenhorabilidade da poupança pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a requerimento da parte ou de ofício pelo magistrado. Diz que alegou a impenhorabilidade da verba em tempo oportuno, mas que, por um equívoco, deixou de juntar a documentação que comprovava as suas alegações e, para sanar o erro, postulou o pedido de reconsideração, o qual, contudo, lhe foi negado. Afirma que, ao negar o pedido, a d. magistrada afrontou o princípio da cooperação, segundo o qual o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, desempenhada pelo juiz e pelas partes, na qual cada um deles deve se comportar com postura ativa, boa-fé e isonomia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja declarada a impenhorabilidade absoluta da verba, com a sua imediata liberação. Entende que a medida é cabível, pois presentes os requisitos do art. 995 do CPC, tendo em vista que a decisão combatida se mostra em descompasso com o estatuto processual e que a penhora levada a efeito configura dano grave à recorrente. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a liberação definitiva da quantia bloqueada. Formula ainda pedido de gratuidade da justiça formulado, instruído com declaração de hipossuficiência de recursos e cópia de seu contracheque. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, analisa-se o pleito de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais. Dispõe o art. 98 do CPC[1] que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O § 3o do art. 99 do Estatuto Processual Civil[2], por sua vez, ressalta a presunção de veracidade da alegação insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Da análise dos autos verifica-se que, além da declaração de hipossuficiência deduzida pela agravante (ID 21719564), esta apresentou cópia de seu contracheque (ID 21719565) que corrobora as declarações de ganhos pouco expressivos. Outrossim, inexistem nos autos elementos probatórios que infirmem sua hipossuficiência econômica. A par de tal quadro, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Passa-se, então, à análise do requerimento liminar. Nesse ponto, a princípio, malgrado a recorrente pugne pela concessão de efeito suspensivo, esta requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois pede não só a suspensão dos efeitos da decisão, como também a liberação do numerário bloqueado. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, ao oferecer impugnação à penhora, deve o executado instruí-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a este incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II[3], e 434, caput[4], do CPC. Na lição dos i. professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero [5], "o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável”. Ou seja, se a parte não produz a prova no momento oportuno, fica sujeita ao risco de ter preclusa a oportunidade de produzi-la e, por conseguinte, a oportunidade de discutir a matéria, conforme preconiza o art. 507 do CPC[6]. Ademais, a juntada extemporânea de documento preexistente ao requerimento ou defesa da parte, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC[7], isto é, quando o documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. E, nesse contexto, a simples alegação de que os documentos não foram juntados por falha ou equívoco, em linha de princípio, não tem o condão de excepcionar a regra contida no Estatuto Processual. Nessa direção, veja-se o precedente dessa e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2 - A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do CPC. 3 - Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, o Agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1137093, 07137840720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DOCUMENTO NOVO. PRECLULSÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÃO FORAM PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DA RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. No caso dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses, impondo-se a desconsideração do documento apresentado, em face da preclusão. 2. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado. 3. Se a autora instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 4. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1269936, 07085225820188070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [4] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. [5] Curso de Processo Civil – v.1 – Ed. 2020. Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero Editor: Revista dos Tribunais. PARTE IV. A DEFESA NO ESTADO CONSTITUCIONAL. Página RB-6.8. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/174176790/v5/page/RB-6.8 [6] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [7] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .